Tribunal: STF
Processo: RE 89952
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
MULTA CONTRATUAL. HONORARIOS DE ADVOGADO. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAR A MULTA ESTABELECIDA PARA A
HIPÓTESE DE A FINANCEIRA NECESSITAR RECORRER A MEIOS JUDICIAIS
NA DEFESA DE SEUS DIREITOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS.